Tribunal: TJSP
Processo: 1009557-11.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO "PARECER TÉCNICO" QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL, DEMONSTRANDO A ALEGADA APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM TAXA SUPERIOR À PACTUADA.

CONSTATAÇÃO DE QUE, APÓS TER SIDO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA ESPECIFICAR EVENTUAIS PROVAS A SEREM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO "PARECER TÉCNICO" QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL, DEMONSTRANDO A ALEGADA APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM TAXA SUPERIOR À PACTUADA.

CONSTATAÇÃO DE QUE, APÓS TER SIDO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA ESPECIFICAR EVENTUAIS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, O AUTOR MANIFESTOU FALTA DE INTERESSE.

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 958.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A NULIDADE DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO POSSIBILITA A SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS ALÉM DAQUELA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 972.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.